Tribunal: TJMT
Processo: 1032548-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA PINTO MAIA - CPF: 017.307.641-69 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE TV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 599,97 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos),

inclusão em 01/04/2019
, referente ao
contrato no 516289141.

2.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, somente para declarar a inexistência do vínculo jurídico e do débito,
julgando improcedente o pedido de danos morais, em razão da não juntada de documento de negativação retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito SCPC/SERASA. Insurgência da parte autora
.

3.

O extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

4.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
não anexando nenhum documento que comprove a cessão de créditos, sendo que, o documento de id. 83993019, que consta uma assinatura da autora, encontra-se praticamente ilegível, não comprovando se tratar do objeto da lide.

5.

Dano moral incontroverso, permanecendo o consumidor
privado de realizar compras a prazo
, o que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

6.

Considera-se que, os extratos colacionados demonstram que, a parte autora possui outras 05 (cinco) restrições posteriores a discutida nos autos (id. 83993002 e 83993020). No que se refere a inscrição realizada pela BANCO DIGIO S.A, Exibição 12/04/2019, no valor 1.187,50 (um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o mesmo ocorreu após a inscrição discutida, não ensejando aplicação da súmula 385 do STJ.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

8.

Sentença reformada para condenar em danos morais.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, somente para declarar a inexistência do vínculo jurídico e do débito, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Inconformado, a Recorrente/autor, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja deferida a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

A reclamada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial a Recorrente
.

O extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

A autora aduz, em síntese, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 599,97 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos),

inclusão em 01/04/2019
, referente ao
contrato no 516289141
, indevidamente, posto que, nunca contratou com a requerida.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
não anexando nenhum documento que comprove a cessão de débitos, sendo que, o documento de id. 83993019, que consta uma assinatura da autora, encontra-se praticamente ilegível, não comprovando se tratar do objeto da lide.

A responsabilidade da Recorrida, resta comprovada, haja vista que, foi a responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, fato incontroverso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico que, os extratos colacionados demonstram que, a parte autora possui outras 05 (cinco) restrições posteriores a discutida nos autos (id. 83993002 e 83993020).

No que se refere a inscrição realizada pela BANCO DIGIO S.A, Exibição 12/04/2019, no valor 1.187,50 (um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o mesmo ocorreu após a inscrição discutida, não ensejando aplicação da sumula 385 do STJ.

O dano moral é incontroverso, permanecendo o consumidor
privado de realizar compras a prazo
, o que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

O valor arbitrado deve ser corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a recorrida em danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021